Tribunal: TJSP
Processo: 1006145-97.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por trabalhador contra o INSS, alegando acidente de motocicleta em 2003 que resultou em paraplegia. O autor recebeu aposentadoria por incapacidade permanente acidentária até 2019, quando o benefício foi cessado. Requereu o restabelecimento da aposentadoria ou

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por trabalhador contra o INSS, alegando acidente de motocicleta em 2003 que resultou em paraplegia. O autor recebeu aposentadoria por incapacidade permanente acidentária até 2019, quando o benefício foi cessado. Requereu o restabelecimento da aposentadoria ou concessão de benefício compatível com sua incapacidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou se deve ser mantida a concessão de auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir 3. O laudo médico pericial confirmou a incapacidade laboral parcial e permanente do autor, advinda da lesão na coluna, e concluiu que ele está apto a exercer funções compatíveis com suas limitações físicas. 4. A perícia médica estabeleceu a consolidação da lesão e a redução da aptidão laborativa definitiva, justificando a concessão de auxílio-acidente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é o benefício adequado à extensão e duração da incapacidade para o labor. 2. A aposentadoria por incapacidade permanente acidentária não é devida quando há possibilidade de exercício de atividade laboral conciliável com as restrições físicas.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, arts. 42, 86, 104, § 6o; Decreto 3.048/99, art. 104, § 6o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 12.703/2012; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 870.947/SE, Tema 810; STJ, Tema 862; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.105.